Tribunal: TJDFT
Processo: 0749541-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0749541-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR COSTA ALVES PACIENTE: QUEILA LUCAS SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de QUEILA LUCAS SOUSA, no qual impugna decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu novo pedido de prisão domiciliar, em caráter humanitário. Noticia o impetrante que a paciente foi condenada pelo crime tipificado no art. art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto). Alega que deve ser concedida à paciente a prisão domiciliar para que ela possa cuidar do filho menor de 12 anos de idade. Argumenta que a sentenciada era dependente química (crack), mas já está totalmente reabilitada e conseguiu recuperar a guarda do filho, que atualmente está com 7 anos de idade. Acrescenta que, não obstante ter formulado pedido de prisão domiciliar humanitária, o d. Juízo das Execuções, determinou a expedição de mandado prisão para que se iniciasse o cumprimento da pena. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, a fim de manter a liberdade da paciente até o julgamento do writ. No mérito, postula a concessão da ordem para conceder à paciente prisão domiciliar humanitária. Subsidiariamente, pleiteia a confirmação da liminar para que a paciente permaneça em liberdade até que a Comarca de Anápolis/GO informe sobre a possibilidade de cumprir a prisão domiciliar e/ou a Seção Psicossocial da VEP ateste que a ora apenada é a única apta a cuidar de seu filho menor. O feito foi instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão do impetrante é a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente para que ela possa cuidar do filho menor de 12 anos de idade. Argumenta que a sentenciada era dependente química (crack), mas já está totalmente reabilitada e conseguiu recuperar a guarda do filho, que atualmente está com 7 anos de idade. Alega que, apesar de ter formulado o pedido de concessão do referido benefício, o d. Juízo das Execuções determinou a expedição de mandado de prisão para que se inicie o cumprimento da pena. Da documentação colacionada pelo impetrante não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido formulado. Não fosse suficiente, em consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0001523-06.2018.8.07.0015, não se verifica a interposição de qualquer recurso. É que cediço que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR